Tribunal: STF
Processo: ARE 1556513
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Insuficiência da preliminar de Repercussão Geral. Aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Matéria Infraconstitucional. Busca domiciliar. Existência de fundadas razões. Acordão em consonância com o Tema 280 da Repercussão Geral. Nego provimento ao agravo regimental.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Há quatro questões em discussão: (i) validade da invasão domiciliar sem mandado judicial (Temas 280, 1.185 e 1.208 da Repercussão Geral); (ii) limites constitucionais da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 5°, LV, da Constituição da República); (iii) utilização de alegada prova ilícita; (iv) afirmada inobservância ao princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da Constituição da República). 

    III. Razões de decidir

    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIII, LV e 93, IX.

    Jurisprudência relevante citada: Tema 280 da Repercussão Geral.